Tribunal: TJPA
Processo: 0020944-90.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020944-90.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0020944-90.2018.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/RECORRENTE: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO/RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. NEGTIVAÇÃO DE 05 (CINCO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJE/PA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
– RELATOR - Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS
, em face do Acórdão de Id. 18580187 - Págs. 19988781 - Págs. 1-11, que negou provimento ao recurso de apelação.

Aponta o embargante a existência de omissão no Acórdão recorrido, uma vez que deveria ser readequada a pena base, tendo em vista que seria imperiosa a redução proporcional desta, quando, em recurso exclusivo da defesa, for afastada circunstância judicial negativa, reconhecida no édito condenatório.

Assim, pretende o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir a suposta omissão apontada, ainda, prequestionando-se os temas levantados.

Tendo em vista que não houve o pedido de efeitos modificativos nos embargos, não houve necessidade de oportunizar manifestação do i. Ministério Público.

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 20580348 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão, os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, as demais teses do recurso foram infirmadas pela rejeição dos argumentos da defesa, em decorrência das provas apontadas, não se podendo ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Constato ainda, que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto as 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, justificando-se a manutenção da pena base, conforme inteligência da

Súmula n.º 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto, que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 30/08/2024